Tribunal: TJDFT
Processo: 0724045-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISTRIBUIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. DECISÃO EXTRA PETITA. INCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Conforme satisfatoriamente esclarecido no acórdão embargado, a sentença aplicou o princípio da causalidade sem se atentar para o fato de o embargado-credor ter oferecido resistência ao pleito, o que na verdade atraia a incidência do princípio da sucumbência. Cuidando-se de questão de ordem pública, os encargos de sucumbência incorretamente fixados foram redistribuídos ex officio em desfavor do apelante, o que não implicou em reformatio in pejus tampouco em decisão extra petita.
3. De forma clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que levaram ao insucesso da pretensão recursal formulada na apelação, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado sob a alegação de vícios que, na realidade, não restaram verificados.
4. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
5. Embargados de declaração rejeitados.